Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737698-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLA JESUS DO NASCIMENTO RECORRIDA: IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Anulação de negócio jurídico. Despesas hospitalares. Estado de perigo não caracterizado. Cláusulas claras e de fácil compreensão. Legalidade da cláusula de responsabilidade solidária pelo pagamento das despesas hospitalares entre o paciente e seu responsável. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.013, § 2o, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422 do Código Civil, 4o, inciso III, 6o, inciso III, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a ilegalidade do “Termo de Autorização de Internação” em discussão, pois não conteve informações claras e adequadas e nem concedeu alternativa à recorrente, na qualidade de consumidora, de autorizar a internação de sua irmã sem assumir as obrigações financeiras, o que causa afronta aos princípios da boa-fé contratual, cooperação, transparência e lealdade que regem as relações consumeristas, além da liberdade de contratar; c) artigos 6o, inciso III, 31 e 54, § 3o, todos do CDC, asseverando que o “Termo de Autorização de Internação” utilizado pelo recorrido é contrato de adesão, devendo ser reconhecida a nulidade da cláusula que impôs à recorrente obrigação que não teve a livre escolha na contratação sem prestar as informações adequadas e utilizando de documento que desobedeceu as formalidades previstas na norma consumerista. Ao final, pede a inversão do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.013, §2o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial pelo óbice da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.702.153/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à indicada afronta aos artigos 422 do Código Civil, 4o, inciso III, 6o, inciso III, 31, 51, inciso IV, e 54, § 3o, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No que se refere ao pedido de inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025